Tribunal: STJ
Processo: 0702303-16.2020.8.07.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2207404 - DF (2024/0242876-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: HOSPITAL ANCHIETA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
EMBARGADO
: RODRIGO BOBROV LOPES
EMBARGADO
: RENATA MIRANDA RANGEL
ADVOGADOS
: GUSTAVO LOPES DE SOUZA - DF024801
SUELLEN LUNGUINHO PEREIRA - DF060821
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em
sede de recurso especial, deu parcial provimento ao recurso
para restabelecer a sentença de primeiro grau no tocante à
integralidade da indenização por danos materiais decorrentes de
erro médico, reafirmando a impossibilidade de limitação da
reparação a valor fixo mensal e reconhecendo a admissibilidade
de pedido genérico, mantendo, por outro lado, o quantum fixado
a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão
embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou
erro material ao tratar da obrigação de custear despesas
médicas futuras e da extinção da pensão vitalícia fixada na
instância ordinária; (ii) analisar se a decisão padece de vícios
que justifiquem a sua integração ou modificação por meio de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são tempestivos e interpostos
com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não
se verificando, contudo, quaisquer dos vícios apontados pela
parte embargante.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara,
coerente e inteligível, reconhecendo expressamente o direito à
reparação integral dos danos materiais nos termos do art. 949
do Código Civil e a possibilidade de formulação de pedido
genérico nos moldes do art. 324, § 1o, II, do CPC, não havendo
omissão quanto à obrigação de custeio das despesas médicas
futuras.
Documento eletrônico VDA51402017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 09a08ea6-2689-4878-b6fb-309a7481756c

5. Não se configura contradição quando há harmonia entre os
fundamentos e a conclusão do julgado, sendo inaplicável a via
aclaratória para simples inconformismo com o resultado da
decisão.
6. A obscuridade também não se verifica, pois a decisão
impugnada permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e do dispositivo, não se confundindo falta de
clareza com divergência interpretativa ou insatisfação subjetiva
da parte.
7. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece que embargos
de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
controvérsia, tampouco à revaloração das provas ou
reconsideração da tese adotada pelo órgão julgador, salvo vícios
internos devidamente demonstrados, o que não ocorre no
presente caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51402017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 09a08ea6-2689-4878-b6fb-309a7481756c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2207404 - DF (2024/0242876-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: HOSPITAL ANCHIETA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
EMBARGADO
: RODRIGO BOBROV LOPES
EMBARGADO
: RENATA MIRANDA RANGEL
ADVOGADOS
: GUSTAVO LOPES DE SOUZA - DF024801
SUELLEN LUNGUINHO PEREIRA - DF060821
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em
sede de recurso especial, deu parcial provimento ao recurso
para restabelecer a sentença de primeiro grau no tocante à
integralidade da indenização por danos materiais decorrentes de
erro médico, reafirmando a impossibilidade de limitação da
reparação a valor fixo mensal e reconhecendo a admissibilidade
de pedido genérico, mantendo, por outro lado, o quantum fixado
a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão
embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou
erro material ao tratar da obrigação de custear despesas
médicas futuras e da extinção da pensão vitalícia fixada na
instância ordinária; (ii) analisar se a decisão padece de vícios
que justifiquem a sua integração ou modificação por meio de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são tempestivos e interpostos
com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não
se verificando, contudo, quaisquer dos vícios apontados pela
parte embargante.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara,
coerente e inteligível, reconhecendo expressamente o direito à
reparação integral dos danos materiais nos termos do art. 949
do Código Civil e a possibilidade de formulação de pedido
genérico nos moldes do art. 324, § 1o, II, do CPC, não havendo
omissão quanto à obrigação de custeio das despesas médicas
futuras.
Documento eletrônico VDA51165912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: 4d92192c-e04b-4a02-a7c2-a90c276c0158

5. Não se configura contradição quando há harmonia entre os
fundamentos e a conclusão do julgado, sendo inaplicável a via
aclaratória para simples inconformismo com o resultado da
decisão.
6. A obscuridade também não se verifica, pois a decisão
impugnada permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e do dispositivo, não se confundindo falta de
clareza com divergência interpretativa ou insatisfação subjetiva
da parte.
7. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece que embargos
de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
controvérsia, tampouco à revaloração das provas ou
reconsideração da tese adotada pelo órgão julgador, salvo vícios
internos devidamente demonstrados, o que não ocorre no
presente caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargo s de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ fls. 8100/8101):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. ERRO MÉDICO. AVC
ISQUÊMICO. DIAGNÓSTICO TARDIO. SEQUELAS PERMANENTES.
DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A VALOR
FIXO MENSAL. POSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO. DANO
MORAL.
MANUTENÇÃO
DO
QUANTUM.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por Renata Miranda Rangel e Rodrigo
Bobrov Lopes com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da
Constituição
Federal,
contra
acórdão
que
reconheceu
a
responsabilidade civil do hospital por erro médico, mas limitou o
custeio das despesas médicas da vítima a 1⁄2 salário-mínimo mensal,
apesar das graves e permanentes sequelas decorrentes do
atendimento negligente. A sentença havia fixado o dever de
ressarcimento integral das despesas comprovadas e autorizava futura
liquidação para apurar valores adicionais decorrentes da continuidade
do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a limitação da
indenização por danos materiais ao valor fixo mensal de 1⁄2 salário-
mínimo, em prejuízo da reparação integral e contínua do dano; (ii)
apurar se o valor fixado a título de dano moral pode ser revisto pelo
STJ, à luz da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51165912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: 4d92192c-e04b-4a02-a7c2-a90c276c0158

3. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
tendo sido interposto contra acórdão que reformou parcialmente a
sentença para limitar os danos materiais, sendo devidamente
fundamentado com base nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da
Constituição Federal.
4. Restou incontroverso o erro médico cometido durante o atendimento
emergencial à paciente, que, mesmo apresentando sintomas clássicos
de AVC, não foi submetida tempestivamente a exames e tratamento
adequados, resultando em sequelas permanentes, como tetraparesia
espástica severa.
5. O art. 949 do Código Civil assegura à vítima de lesão à saúde o
direito à indenização por todas as despesas de tratamento, inclusive
as futuras, bem como por outros prejuízos demonstrados.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que a fixação de valor mensal
fixo a título de indenização por despesas médicas é inadequada
quando não reflete a complexidade e variabilidade do tratamento
contínuo necessário à vítima de incapacidade permanente.
7. A limitação imposta no acórdão recorrido viola o princípio da
reparação integral, devendo ser restabelecida a sentença, que previu o
ressarcimento das despesas devidamente comprovadas e remeteu à
fase de liquidação a apuração de eventuais valores futuros.
8. O pedido genérico é admissível, nos termos do art. 324, § 1o, II, do
CPC, em hipóteses como a dos autos, em que a extensão do dano e a
continuidade do tratamento não permitem a imediata quantificação do
valor da condenação.
9. O valor fixado a título de dano moral (R$ 100.000,00) não se mostra
irrisório nem exorbitante, revelando-se proporcional à gravidade do
dano e à jurisprudência da Corte, sendo incabível sua revisão em
recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Segundo as embargantes, o julgado padece dos vícios apontados no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Cotrarrazões às fls. 8149/8173, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51165912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: 4d92192c-e04b-4a02-a7c2-a90c276c0158

O acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração
concluiu que não houve omissão nos fundamentos referentes à obrigação de custear
todas as despesas realizadas após o ajuizamento da ação e despesas futuras
decorrentes do tratamento médico da embargante. A decisão reafirmou o princípio
da reparação integral, conforme previsto no art. 949 do Código Civil, e a
possibilidade de pedido genérico nos termos do art. 324, § 1o, II, do CPC, em
hipóteses em que a extensão do dano e a continuidade do tratamento não permitem
a imediata quantificação do valor da condenação (e-STJ fls. 8102/8115):

O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto na
origem (art. 105, III, “a”, da Constituição Federal).
Saliente-se também que houve indicação expressa das alíneas com
base na qual foi interposto, uma vez que sua ausência importaria o
seu não conhecimento e a petição está devidamente assinada.
Foram também preenchidas as condições da ação, consistentes na
legitimidade recursal, possibilidade jurídica do pedido e interesse em
recorrer. O recurso interposto rebateu o fundamento apresentado na
decisão recorrida, motivo pelo qual deve ser conhecido.
No mérito, o recurso merece ser parcialmente provido.
No caso, verifica-se que o Tribunal de origem assentou o direito ao
dano moral e material, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 7534-7588,
sem grifo no original):
Extrai-se dos autos que RENATA procurou o plantão do hospital
requerido, pela primeira vez, em
, com dor de cabeça
18/2/2015
súbita e intensa, náuseas, vômitos e mialgia. Realizou exames
clínicos, laboratoriais e tomografia computadoriza de crânio. Foi
atendida pelo plantonista Dr. Daniel Heyden Boczar e medicada.
Recebeu alta na madrugada, por volta de 2h30.
No mesmo dia, 19/2, retornou ao pronto-socorro às 11h,
transportada pelo SAMU, após ter desmaiado na residência.
Apresentava mialgia (dor), lipotimia (perda de consciência) e
episódios convulsivos. A médica plantonista, Dr.a Luciana do N.
Marques Carneiro, solicitou tomografia de crânio sem contraste
e medicou a paciente com tranquilizante e analgésicos.
RENATA foi diagnosticada com Ansiedade Generalizada (CID
F41) e Distúrbio Neuro-Vegetativo (DNV) e ficou “em
observação” até o final do dia, para avaliação do quadro
neurológico. À noite, após a troca de plantão, o médico
plantonista Dr. Daniel Heyden Boczar solicitou nova tomografia
de crânio, com contraste, e a transferência da paciente para a
UTI.
No dia 20, RENATA foi admitida na UTI, às 23h45, pelo médico
Alexandre Marcelo Silva Teixeira. O plantonista da manhã O Dr.
Marcelo B., neurologista da UTI, submeteu a paciente ao exame
Ressonância Magnética – RM cerebral e, às 18h45, constatou
Documento eletrônico VDA51165912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: 4d92192c-e04b-4a02-a7c2-a90c276c0158

que a requerente apresentava o quadro de Acidente Vascular
Cerebral - AVC Isquêmico, de fossa posterior, com 18 (dezoito)
horas de evolução.
Iniciado o protocolo para tratamento do AVCI, RENATA recobrou
a consciência, mas já havia sofrido as sequelas do quadro:
descerebração, infarto isquêmico nas regiões do hemisfério
cerebelar esquerdo e do tronco cerebral, infecção respiratória,
“síndrome do cativeiro ou do encarceramento” (“tetraparesia,
perda da capacidade de fala e certa movimentação ocular”). A
paciente necessitou de traqueostomia, não fala e não se
movimenta do pescoço para baixo.
Resta aferir se os médicos plantonistas do hospital adotaram, no
momento correto, os procedimentos protocolares previstos pela
literatura médica para a sintomatologia da paciente, ou se
agiram de forma negligente, imperita ou imprudente, ao não
solicitarem os exames pertinentes (ressonância magnética) e
deixarem de ministrar os trombolíticos necessários para evitar a
evolução do quadro clínico de AVC Isquêmico.
Ressalte-se que, ao contrário do que alega o hospital apelante,
a causa do AVCI não é relevante para o deslinde do feito, uma
vez que se discute nos autos a conduta médica durante o
ingresso de RENATA nas dependências do nosocômio. Busca-
se aferir se os médicos prestaram o atendimento necessário e
adequado para o caso. Ainda, constatada a falha na prestação
do serviço, deve-se aferir se as sequelas de RENATA
decorrentes do AVCI poderiam ter sido evitadas ou minimizadas
se a conduta médica tivesse sido diferente. Assim, irrelevante se
o AVCI foi causado por uso de anticoncepcional, como afirmam
os apelantes, predisposição genética, pressão alta ou qualquer
outro fator de risco. O fato é que, seja qual for a causa, o
hospital e seus prepostos devem assegurar o atendimento
célere e eficaz, adequado à gravidade e à urgência dos quadros.
Em casos tais, o parecer do perito do Juízo, por ser elaborado
por um profissional específico da área, traz importantíssimo
subsídio para a definição do convencimento dos julgadores. No
presente feito foi nomeado o Dr. Leandro Pretto Flores, médico
perito, especialista em Neurocirurgia e Perícia Médica, que se
manifestou no Laudo Médico Pericial ID 45206775:
(...)
Como consignado pela Sentenciante, o Laudo Pericial é
bastante elucidativo. O perito analisou as condutas das equipes
do hospital em três momentos distintos e não encontrou
elementos para afirmar que houve erro ou falha dos profissionais
que atenderam RENATA no dia 18/2. Contudo, quando a
paciente retornou, no dia 19/2, não recebeu o tratamento
adequado. Mais especificadamente, o Perito consignou que as
condutas estavam em desacordo “com o preconizado por dados
de literatura médica para o atendimento de urgência a um
paciente com redução do nível de consciência”. (págs. 32/35)
Documento eletrônico VDA51165912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: 4d92192c-e04b-4a02-a7c2-a90c276c0158

Segundo o Perito Judicial, os protocolos recomendados para os
sintomas da paciente não foram adotados e a demora no
diagnóstico retardou o início do tratamento eficaz para inibir ou
minimizar as sequelas do AVCI. RENATA permaneceu nas
dependências do hospital, sedada, na madrugada de 19 para 20
de fevereiro, sem que qualquer procedimento fosse adotado.
Quando a ressonância magnética foi finalmente realizada,
pouco se pode fazer para reduzir as consequências do AVCI.
É certo que as consequências de um AVCI podem ser graves e
até irreversíveis. Mas os pacientes, quando atendimentos em
tempo oportuno, têm maiores chances de cura, reversão ou
redução das sequelas. Embora a medicina não seja uma ciência
exata, com garantia de resultado favorável, a ausência do
tratamento mais adequado para o caso compromete ou
inviabiliza a oportunidade de o paciente se curar ou obter o
resultado mais favorável possível.
Pertinente ressaltar também que, embora a apelante contasse
33 (trinta e três) anos à época dos fatos, não tivesse histórico
indicativo de AVC e fosse adepta de atividade física, deu
entrada no hospital com fala embolada, dor de cabeça,
rebaixamento do nível de consciência, convulsão e náuseas. O
marido relatou o uso de anticoncepcional oral, o que
sabidamente aumenta os riscos de AVC e trombose, e a

informação foi anotada no prontuário (ID 45206583). Assim, no
seu retorno, no dia 19, os sintomas clínicos já indicavam a
necessidade de exames complementares, que, por negligência e
imperícia dos profissionais plantonistas, não foram realizados a
tempo. Demonstrados a conduta ilícita e o nexo de causalidade
com o desfecho clínico, surge o dever de indenizar.
Danos materiais.
Em relação aos danos materiais, a parte autora postulou a
restituição de R$374.627,94 (trezentos e setenta e quatro mil,
seiscentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos),
relativos às despesas com o tratamento da apelada, com os
seguintes fundamentos:
A requerente gasta em média entre R$ 8 e R$ 10 mil mensais
com o tratamento, medicamentos, materiais para sua
reabilitação, fisioterapia e etc. Além disso, a autora viajou para
Bangkok e realizou tratamento experimental com células tronco,
o que exigiu um gasto altíssimo. Portanto, considerando que há
nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano
causado à requerente, esta tem o direito de ser indenizada em
virtude dos prejuízos causados pela requerida. Desde a data do
evento danoso, a parte autora necessita de cuidados especiais,
tais como fisioterapia, gastos com tratamentos, remédios,
materiais para reabilitação, etc. O 2o requerente não mede
esforços para facilitar a vida de sua esposa, não poupando
gastos com seu tratamento, com o fim de alcançar a melhor
qualidade de vida possível. Sendo assim, vem assumindo
gastos com profissionais da saúde, remédios, plano de saúde e
Documento eletrônico VDA51165912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: 4d92192c-e04b-4a02-a7c2-a90c276c0158

até
mesmo
tratamento
com
células-tronco,
que
vem
apresentado uma significativa e expressiva melhora no quadro
clínico da 1a requerente. Todos os danos materiais suportados
pelos requerentes chegam ao patamar de R$ 374.627,94
(trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais
e noventa e quatro centavos), conforme planilha e comprovantes
anexos, que deve ser devidamente atualizado, desde o
desembolso. (ID 45206574),
A Magistrada condenou o hospital requerido ao pagamento “de
indenização por danos materiais, das despesas devidamente
comprovados com recibos e notas fiscais decorrentes do
tratamento médico, incluindo os tratamentos já realizados,
dentro e fora do país, custeio de plano de saúde, medicamentos,
fisioterapias, equipe médica, enfermagem e cuidador, gastos
esses devidamente atualizados desde o desembolso e juros a
contar da citação, a serem apurado em liquidação.”
As despesas realizadas para o tratamento na Tailândia,
financiado pelo Projeto Bora CorRê, conforme planilha anexada
aos autos (ID 45206614, pág. 42), não podem ser incluídas na
condenação. Se a apelada obteve auxílio de doações para
custear o tratamento realizado no exterior, não há o que
indenizar. Os gastos que estão comprovados nos autos no ID
45206605, mediante recibo e notas fiscais, devem ser somados
e indenizados pelo hospital. As notas fiscais e recibos juntados
aos autos em nome do esposo RODRIGO estão relacionados a
produtos médico/farmacêuticos ou especificados para os
cuidados de RENATA e devem ser incluídos. RODRIGO é o
mandatário de RENATA para resolver as questões afetas à
saúde da apelante.
Contudo, o hospital requerido não pode ser responsabilizado por
“todas as despesas realizadas após o ajuizamento da ação e
despesas futuras decorrentes do tratamento médico, incluindo
também os tratamentos prescritos por médico a serem
realizados em outras unidades da federação ou mesmo em país
estrangeiro, desde que a mesma terapia não seja utilizada no
território nacional ou domicílio da Autora, bem custeio de plano
de
saúde,
medicamento,
fisioterapias,
equipe
médica,
enfermagem e cuidador pelo tempo em persistir os respectivos
cuidados e necessidades da Autora.” Não há como condenar o
hospital ao pagamento de prestação ilíquida, genérica e futura, a
qual não foi aventada nos presentes autos nem submetida ao
contraditório e à ampla defesa. Com razão o apelante.
Para a hipótese, seria mais razoável o estabelecimento de
pensão vitalícia hábil a cobrir as despesas médicas, ainda que
parcialmente, uma vez que a apelada está incapacitada,
permanentemente, para o exercício de atividade laborativa. Mas
a sentenciante julgou improcedente o pedido de pensão vitalícia
e a parte autora não recorreu adesivamente quanto a este ponto.
Assim, em relação às despesas futuras de RENATA, acolho o
pedido do apelante e limito o pagamento a um valor fixo.
Documento eletrônico VDA51165912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: 4d92192c-e04b-4a02-a7c2-a90c276c0158

Conforme sugerido nas razões de apelação, ID 45206845, pág.
43, limito o pagamento ao valor 1⁄2 (meio) salário-mínimo, a ser
depositado em conta bancária indicada pela apelada, sempre no
1o dia do mês, de forma vitalícia.
O hospital também não pode ser responsabilizado pelo custeio
do plano de saúde contratado anteriormente ao AVC. Extrai-se
do ID 45206651 que RENATA havia contratado o BRADESCO
SAÚDE S/A. O plano negou-se a cobrir o tratamento de home
care, mas, ajuizada a ação de obrigação de fazer, foi condenado
no
processo
2015.01.1.051803-7.
Conforme
ação
de
cumprimento de sentença 0726030-66.2017.8.07.0001, o
BRADESCO SAÚDE custeou o tratamento domiciliar até a
migração da exequente para a operadora SUL AMÉRICA.
Intimada naqueles autos, “a exequente manifestou-se no ID
57682305 informando que a SUL AMÉRICA vem prestando os
serviços de saúde de que a Exequente necessita e que não
persiste o interesse na manutenção do cumprimento de
sentença exclusivamente com relação à obrigação de fazer
(prestação de serviços de home care)”. Assim, o cumprimento
de sentença foi extinto pela satisfação da obrigação. Eventual
descumprimento da sentença e obrigações do plano de saúde
deve ser discutido na via adequada.
Mantenho a condenação somente em relação às despesas
comprovadas no presente feito, limitadas às notas fiscais e
recibos acostados no ID 45206605, bem como fixo o valor 1⁄2
(meio) salário-mínimo, a ser depositado em conta bancária
indicada pela apelada, sempre no 1o dia do mês, de forma
vitalícia, para auxiliar no pagamento das despesas futuras de
RENATA com a saúde.
Quanto aos danos estéticos, a alegação do hospital apelante de
que não “há como vislumbrar qualquer dano estético ao padrão
corporal”, “lesão irreversível” ou “deformidade duradoura” não
merece maiores considerações, pois pode ser definida mediante
simples visualização. Basta comparar as fotos da jovem
corredora antes do AVC (ID 45206604) com as constantes no
Projeto BoraCorRê (ID 45206615) e no Laudo Pericial (ID
45206775, pág. 6). A apelada não anda, não fala, apresenta
paralisia facial e de membros. As alterações estéticas são
notórias até aos leigos. Mas, para finalizar o tema, transcrevo
trecho das considerações do Perito: “Paciente restrita ao leito
em decorrência de TETRAPARESIA ESPÁSTICA SEVERA,
movimentando-se com uso de cadeira de rodas que deve ser
manuseada por terceiros.” O valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) se mostra módico diante das sequelas
estéticas apresentadas.
Sobre o tema:
(...)
Mantenho a condenação.
Recurso adesivo.
Documento eletrônico VDA51165912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: 4d92192c-e04b-4a02-a7c2-a90c276c0158

Passo à análise pedido de majoração dos danos morais, objeto
do recurso adesivo.
A parte autora pleiteou o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais). A magistrada condenou o hospital ao
pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
O valor merece ajuste. Não há dúvidas de que o abalo psíquico
sofrido pela recorrente é de tal monta que dificilmente pode ser
mensurado. A mulher jovem, atleta e saudável, de repente se viu
acamada, imóvel, sem poder verbalizar seus sentimentos pela
fala.
A compensação moral deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a
repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. Além
de observar a finalidade didático-pedagógica, também deve
objetivar o desestímulo à conduta lesiva. Os estabelecimentos
prestadores de serviços devem aprimorar os seus serviços, de
forma a buscar a qualidade e a excelência das condutas dos
médicos e demais colaboradores. Cabe ao corpo clínico
dohospitalproporcionar ao paciente as melhores técnica e
perícia para alcançar o resultado almejado. Não foi o que
ocorreu no presente caso.
Tenho que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra
mais aproximado do dano sofrido. Em caso assemelhado, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu:
(...)
Majoro o valor da indenização por danos morais para R$
100.000,00 (cem mil reais). Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do HOSPITAL ANCHIETA S
/A para reformar a sentença e manter a condenação por danos
materiais somente em relação às despesas comprovadas no
processo, relativas às notas fiscais e recibos acostados no ID
45206605, bem como para fixar o pagamento ao valor 1 (um)
salário-mínimo, a ser depositado em conta bancária indicada
pela apelada, sempre no 1o dia do mês, de forma vitalícia. DOU
PROVIMENTO ao recurso adesivo dos autores para reformar a
sentença e majorar o valor da indenização para R$ 100.000,00
(cem mil reais). Majoro os honorários advocatícios devidos pelo
requerido para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da
condenação. É como voto.
A sentença proferida nos autos condenou o Hospital recorrido ao
custeio das despesas médicas da recorrente, nos seguintes termos:
Condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos
materiais, das despesas devidamente comprovados com recibos
e notas fiscais decorrentes do tratamento médico, incluindo os
tratamentos já realizados, dentro e fora do país, custeio de plano
de saúde, medicamentos, fisioterapias, equipe médica,
Documento eletrônico VDA51165912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: 4d92192c-e04b-4a02-a7c2-a90c276c0158

enfermagem e cuidador, gastos esses devidamente atualizados
desde o desembolso e juros a contar da citação, a serem
apurado em liquidação.
Ocorre que, o acórdão recorrido reformou a sentença para limitar o
valor relativo as despesas médicas da recorrente na quantia
correspondente a 1 salário- mínimo mensal para arcar com tratamento,
conforme observa pelo trecho a seguir:
Assim, em relação às despesas futuras de RENATA, acolho o
pedido do apelante e limito o pagamento a um valor fixo.
Conforme sugerido nas razões de apelação, ID 45206845, pág.
43, limito o pagamento ao valor 1⁄2 (meio) salário-mínimo, a ser
depositado em conta bancária indicada pela apelada, sempre no
1o dia do mês, de forma vitalícia.
O ordenamento jurídico pátrio admite a formulação de pedido
genérico, nos termos do 324, § 1o, incisos II, do Código de Processo
Civil.
Em razão do ato ilícito praticado pelo recorrido, a primeira recorrente
sofreu sequelas de natureza permanente (“Paciente restrita ao leito em
decorrência
de
TETRAPARESIA
ESPÁSTICA
SEVERA,
movimentando-se com uso de cadeira de rodas que deve ser
manuseada por terceiros.”), por esse motivo necessita de tratamento
médico continuado.
No entanto, considerando que a primeira recorrente demanda diversos
tipos de tratamentos, uso de medicação, equipamentos de adaptação
e intervenções médicas, podendo variar com o passar do tempo, na
medida que existe a possibilidade de surgimento de novas tecnologias,
tratamentos e medicamentos mais eficientes para o caso da primeira
recorrente.
Os artigos 949 e 950 do Código Civil determinam que no caso de
lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das
despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da
convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove
haver sofrido:
[...]
"Formulado pedido de ressarcimento de despesas médicas de forma
mais abrangente, com inclusão de tratamento necessário à total
recuperação, e provado que diversos gastos foram já efetuados,
possível remeter-se a apuração do quantum final para a fase de
." (REsp n. 337.116/SP, relator Ministro Aldir Passarinho
liquidação
Junior, Quarta Turma, julgado em
, REPDJ de
, p.
3/10/2002
24/03/2003
2245, DJ de
, p. 341.)
16/12/2002
Desse modo, verifico que limitar o valor relativo as despesas médicas
da recorrente na quantia correspondente a 1 salário-mínimo mensal
para arcar com tratamento, viola os dispositivos legais e vai de
encontro com o entendimento desta Corte Superior de Justiça.
No tocante ao pedido de aumento do valor fixado a título de dano
moral, verifico que o
arbitrado a título de danos morais - R$
quantum
100.000,00 (cem mil reais) não se revela exorbitante e nem
Documento eletrônico VDA51165912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: 4d92192c-e04b-4a02-a7c2-a90c276c0158

irrisório para ser revisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse
sentido:
[...]
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso especial,
para restabelecer a determinação da sentença de primeiro grau em
relação ao ressarcimento da indenização do dano material.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Documento eletrônico VDA51165912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: 4d92192c-e04b-4a02-a7c2-a90c276c0158

O acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração
concluiu que não houve omissão nos fundamentos referentes à obrigação de custear
todas as despesas realizadas após o ajuizamento da ação e despesas futuras
decorrentes do tratamento médico da embargante.
A decisão reafirmou o princípio da reparação integral, conforme previsto
no art. 949 do Código Civil, e a possibilidade de pedido genérico nos termos do art.
324, § 1o, II, do CPC, em hipóteses em que a extensão do dano e a continuidade do
tratamento não permitem a imediata quantificação do valor da condenação (e-STJ
fls. 8103-8104).
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão.
Suscita o embargante questões em que aponta possível omissão,
contradição e obscuridade, alegando que o acórdão proferido, ao restabelecer
parcialmente a sentença de primeiro grau, não abordou de forma clara a questão da
pensão vitalícia instituída em segunda instância, gerando incerteza sobre a
obrigação de custear todas as despesas médicas futuras da parte beneficiária (e-STJ
fls. 8128-8131).
Alega ainda contradição quanto à condenação
e ilimitada,
ad aeternum
infirmando que a mesma repousa em decisão sem critério objetivo, em relação
ao ressarcimento de valores futuros, de modo à impossibilitar a operacionalização da
obrigação e destaca possível obscuridade quanto à extinção da pensão vitalícia e o
custeio integral do tratamento médico (e-STJ fls. 8128-8135).
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
Documento eletrônico VDA51165912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: 4d92192c-e04b-4a02-a7c2-a90c276c0158

dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Neste sentido e, diante da inexistência de vício processual e, nos
termos supra, razão pela qual justifica-se a rejeição dos presentes embargos de
declaração.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA51165912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 12:09:59
Código de Controle do Documento: 4d92192c-e04b-4a02-a7c2-a90c276c0158

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.207.404 / DF
Número Registro: 2024/0242876-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07023031620208070020 7023031620208070020 70230316202080700200702303
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENATA MIRANDA RANGEL
RECORRENTE : RODRIGO BOBROV LOPES
ADVOGADOS
: GUSTAVO LOPES DE SOUZA - DF024801
SUELLEN LUNGUINHO PEREIRA - DF060821
RECORRIDO
: HOSPITAL ANCHIETA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
AGRAVANTE
: HOSPITAL ANCHIETA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
AGRAVADO
: RODRIGO BOBROV LOPES
AGRAVADO
: RENATA MIRANDA RANGEL
ADVOGADOS
: GUSTAVO LOPES DE SOUZA - DF024801
SUELLEN LUNGUINHO PEREIRA - DF060821
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51385076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:39
Código de Controle do Documento: 68b1335a-fc42-42e3-ab4f-e27923b14514

EMBARGANTE : HOSPITAL ANCHIETA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
EMBARGADO : RODRIGO BOBROV LOPES
EMBARGADO : RENATA MIRANDA RANGEL
ADVOGADOS
: GUSTAVO LOPES DE SOUZA - DF024801
SUELLEN LUNGUINHO PEREIRA - DF060821
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:39
Código de Controle do Documento: 68b1335a-fc42-42e3-ab4f-e27923b14514